Tribunal: TJSP
Processo: 1532939-51.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
res do delito de roubo impróprio consumado, não há de se falar em sua desclassificação para os delitos de furto, receptação ou estelionato.
12. A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando a personalidade desvirtuada dos apelantes. Porém, adequo tal acréscimo sob o fundamento de possuírem os apelantes antecedentes criminais.
13. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado aos apelantes, diante do quantum da pena aplicada, além de sua reincidência (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC).
14. Descumpridos os requisitos do art. 44, incisos I e II, do CP, não há de se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
15. Inadmissível a realização da detração penal para fins de fixação do regime prisional, porquanto os elementos acostados aos autos são insuficientes à análise do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, especialmente o subjetivo, competindo a análise desta matéria ao Juízo das Execuções Criminais.
16. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1532939-51.2023.8.26.0228; Relator (a): Toloza Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12a Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 10/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Toloza Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

10/07/2025

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PORTE DE DROGAS PARA CONUSMO PESSOAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226, CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelantes Vanderlei e Leonardo condenados à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PORTE DE DROGAS PARA CONUSMO PESSOAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226, CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelantes Vanderlei e Leonardo condenados à pena de 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, como incursos no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do CP, por terem subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de propósitos, um cartão bancário pertencente à vítima J. D. da S., sendo que, logo após a subtração, empregaram violência contra o idoso C. M. S., pai da ofendida, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído.
2. Apelante Vanderlei condenado, ainda, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no art. 28 da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. Recurso defensivo: (i) nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas na fase policial, por não observação das formalidades do artigo 226 do CPP, (ii) reconhecimento da inépcia da denúncia, (iii) absolvição, por negativa de autoria, (iv) desclassificação para o delito de furto, receptação ou estelionato tentado (v) reconhecimento da figura da desistência voluntária (art. 15 do CP), (vi) reconhecimento da forma tentada, (vii) abrandamento do regime prisional, (viii) substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
4. Impossível o reconhecimento da inépcia da denúncia, pois atendidos todos os requisitos previstos no art. 41, CPP. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a referida alegação, vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (STJ. REsp 1465966/PE).
5. A inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade processual, especialmente quando o reconhecimento do agente for corroborado pelos demais elementos de prova.
6. Preliminares rejeitadas.
7. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC).
8. De igual modo, a palavra dos policiais militares também é de extrema relevância, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
9. Vítimas que narraram, de forma uníssona, ter o apelante Vanderlei as empurrado, a fim de assegurar a detenção do bem subtraído.
10. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (Súmula 582 - STJ).
11. Presentes as elementares do delito de roubo impróprio consumado, não há de se falar em sua desclassificação para os delitos de furto, receptação ou estelionato.
12. A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando a personalidade desvirtuada dos apelantes. Porém, adequo tal acréscimo sob o fundamento de possuírem os apelantes antecedentes criminais.
13. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado aos apelantes, diante do quantum da pena aplicada, além de sua reincidência (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC).
14. Descumpridos os requisitos do art. 44, incisos I e II, do CP, não há de se falar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
15. Inadmissível a realização da detração penal para fins de fixação do regime prisional, porquanto os elementos acostados aos autos são insuficientes à análise do preenchimento de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, especialmente o subjetivo, competindo a análise desta matéria ao Juízo das Execuções Criminais.
16. Recursos desprovidos.